Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA MORAL A SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra o autor que era síndico do Condomínio Paranoá Parque 5a Etapa e que fora perseguido pelo réu, sendo caluniado e chamado de ladrão na frente de diversos condôminos durante a realização de assembleia geral, o que levou a renunciar ao referido cargo. Requer a condenação do réu na obrigação de retratar-se perante assembleia e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Verifica-se que o autor Bruno Ricardo Dias foi eleito síndico do Condomínio Paranoá Parque 5a Etapa em 12/12/2019 para mandado complementar até março de 2021 (ID 21959416) e que, em assembleia de 10/02/2020, afirmou que desejava receber pró-labore idêntico ao de síndico profissional, o que não foi autorizado pelo Conselho Fiscal, momento em que afirmou que, no caso de não aprovação de destituição do Conselho Fiscal do Condomínio, renunciaria ao cargo (ID 21959430).

5. Por sua vez, na mesma assembleia, dada a palavra ao representante do Conselho Fiscal, o réu Tiago Costa trouxe gastos da gestão de Bruno, apontando algumas irregularidades tais como “gastos extraordinários não submetidos à aprovação de Assembleia Geral Extraordinária”, “gastos com lanches, bebidas, refeições fora de horário de atendimento do condomínio, gasolina, além de gastos sem nota fiscal adequada ou com ausência da mesma”.

6. Inobstante haver a indicação de irregularidades durante a gestão do síndico Bruno, observa-se que o réu Tiago agiu dentro de suas atribuições como Presidente do Conselho Fiscal e que, não há nos autos evidência de que tenha proferido ofensas ao autor.

7. Noutra via, as justificativas sobre os gastos “irregulares”, apresentadas pelo autor somente em grau recurso, poderiam ter sido apresentadas perante o Conselho Fiscal ou a Assembleia Geral a fim de apaziguar eventual dúvida sobre a destinação das verbas do condomínio, o que não foi feito.

8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

9. Inobstante a indignação do autor, este não juntou aos autos quaisquer provas ou mesmo indícios de que o réu tenha proferido alguma ofensa capaz de macular sua honra ou atingir sua integridade psicológica, sendo irretocável a sentença vergastada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.